Tribunal: TJMT
Processo: 1026629-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026629-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUTO POSTO PINDORAMA LTDA - CNPJ: 37.433.372/0001-11 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PROTESTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, bem como o respectivo protesto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026629-82.2023.8.11.0041

APELANTE:

AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO POSTO PINDORAMA LTDA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito

cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
ENER
GISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
,

ao entendimento de que não se vislumbra ilicitude na emissão da fatura questionada, tampouco conduta capaz de ensejar indenização por danos morais, consignando ainda que a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de dívida legítima, constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação (Súmula 385/STJ). Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que o protesto levado a efeito é indevido, por decorrer de cobrança de suposta “recuperação de consumo” sem respaldo fático ou legal, desprovida de notificação formal, memória de cálculo ou elementos técnicos exigidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Afirma que a cobrança viola o direito básico à informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e que o protesto indevido lhe causou sérios prejuízos, restringindo seu crédito e comprometendo suas atividades comerciais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a declaração de nulidade do protesto, a inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 308933875).

Nas contrarrazões, a apelada defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença.

No mérito, defende que não há ato ilícito a ensejar indenização, porquanto agiu no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e que, inexistindo dano injusto, não subsiste dever de reparar, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 308933879).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 310643863

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
requerida apelada referente à
recuperação de consumo, que culminou em protesto do nome da autora apelante, e se cabível a indenização por danos morais.

Para tanto, a parte autora sustenta em suas razões que o protesto levado a efeito é indevido, por decorrer de cobrança de suposta “recuperação de consumo” sem respaldo fático ou legal, desprovida de notificação formal, memória de cálculo ou elementos técnicos exigidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Afirma que a cobrança viola o direito básico à informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e que o protesto indevido lhe causou sérios prejuízos, restringindo seu crédito e comprometendo suas atividades comerciais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a declaração de nulidade do protesto, a inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar que o protesto no nome da pessoa jurídica, ocorreu em razão do não pagamento da fatura questionada nestes autos,
in verbis
:

“Conforme se extrai dos autos, a cobrança impugnada decorre de procedimento de recuperação de consumo devidamente formalizado, originado da constatação de irregularidade na unidade consumidora da parte autora (neutro isolado), durante inspeção realizada em 09/10/2019 (TOI no 735749 – Id. 126687309)

(...)

A carta de recuperação (Id. 126687293) e a fatura (Id. 126687296) indicam claramente: A) A natureza da anormalidade (neutro isolado); B) A data da inspeção (09/10/2019); C) O período utilizado para o cálculo (11/2018 a 10/2019); D) O cálculo do consumo recuperado (153 kWh); E) A memória de cálculo com discriminação dos valores e encargos incidentes. Inclusive a fatura de recuperação demonstra o consumo em Kw/h, no valor de R$ 159,57 e o custo administrativo da inspeção no valor de R$358,31, que com os adicionais de bandeira totalizaram 522,20.

Ademais, constou expressamente na comunicação a possibilidade de apresentação de recurso administrativo, o que satisfaz o direito à informação (art. 6o, III, do CDC) e o devido processo administrativo (Id. 126687293).

Assim, não há como acolher os pedidos formulados pela parte autora para declarar a inexistência do débito, bem como condenar a ré a indenizar os danos morais sofridos pelo protesto indevido, uma vez que a empresa requerida conseguiu demonstrar a origem, a legalidade e regularidade da cobrança, conforme documentos juntados na contestação de Id. 126687291/126687309.

Portanto, não se vislumbra ilicitude na emissão da fatura, tampouco conduta capaz de ensejar indenização por danos morais.

A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida legítima, constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação (Súmula 385 do STJ)”.

Vale consignar que a concessionária/recorrida, ao tempo da apresentação da peça contestatória, trouxe o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no. 735749 (Id.
308933865
)
,
datado de 09/10/2019,
que subsidiou a cobrança dos valores a título de recuperação de consumo, sendo que o referido termo foi devidamente assinado.

Assim, de acordo com o artigo 129, inciso II, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a esta é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
.

Constata-se, assim, que a requerida/recorrida
comprovou a regularidade dos atos de fiscalização, consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

Diante disso, a concessionária, aqui apelada, demonstrou que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, logo, o protesto no nome da parte autora ocorreu de forma devida, por isso, a sentença não merece reparos.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. A parte autora alegou cobrança indevida decorrente de irregularidade verificada unilateralmente em medidor de energia e consequente suspensão do fornecimento, postulando a nulidade do débito e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica, que resultou na lavratura do TOI, observou o contraditório e os requisitos legais e regulamentares; e (ii) saber se há responsabilidade civil da concessionária por eventual cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária observou o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL no 414/2010, lavrando TOI com registro fotográfico, notificando a consumidora e permitindo acompanhamento de perícia no Inmetro.

A parte autora não apresentou prova mínima do alegado vício no procedimento ou da inexistência da irregularidade no medidor, incumbindo-lhe tal ônus, mesmo com a inversão probatória deferida.

Ausente comprovação de ato ilícito, não se configura responsabilidade civil por dano moral. A cobrança de valores referentes à recuperação de consumo é legítima, diante da irregularidade constatada.

Não se vislumbra nulidade por decisão surpresa, pois a autora teve oportunidade de se manifestar nos autos e impugnar os elementos trazidos pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo em caso de constatação de irregularidade no medidor, desde que observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010. 2. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais, mesmo em casos de suspensão de fornecimento de energia elétrica.”
(N.U 1003247-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO PROVIDA MONOCRATICAMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. No caso, constata-se a irregularidade na medição de energia e a licitude da apuração da revisão do faturamento, razão pela qual a concessionária tem direito à revisão do faturamento de consumo, uma vez que comprovadas o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento.”
(TJ-MT 10160079720198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025